Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707083-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ PAULO ARAUJO FERREIRA FILHO IMPETRANTE: PAULO ROBERTO DE MATOS JUNIOR, ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ PAULO ARAUJO FERREIRA FILHO, preso em 17/01/2020, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas em estabelecimento prisional), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública (ID 15224020). Discorrem os impetrantes sobre o procedimento denominado “ação controlada” em caso de tráfico de drogas, previsto no art. 53 da Lei Antidrogas e afirmam que a autoridade policial informou que ocorreu esse tipo de ação em relação ao paciente, porém não consta autorização ou comunicação ao Poder Judiciário sobre tal procedimento por parte dos órgãos do Sistema Prisional. Asseveram que o paciente é pessoa íntegra, com bons antecedentes e nunca respondeu a processo criminal, bom filho e pai de família, bem como é policial penal há 10 anos e possui residência fixa. Mencionam o princípio da presunção da inocência e dizem que a prisão preventiva constitui medida excepcional, inexistindo motivação idônea para sua decretação. O juízo apoiou-se na gravidade abstrata do crime, sem indicação de nenhum elemento concreto, sendo que a droga que o paciente supostamente deixara no lado externo do presídio foi encontrada em uma cela distante. Alegam que não foi realizada pericia nas sacolas encontradas, dizem que a ordem pública não está comprometida, discorrem sobre os outros fundamentos da prisão preventiva e asseguram que a liberdade do paciente não traz risco à ordem pública. Sustentam, outrossim, que não são verdadeiras as informações do delegado da CORD no sentido de que o paciente estava sendo investigado desde setembro/2019, pois na referida Coordenação não consta tal investigação. Discorrem sobre a prisão em flagrante e dizem que os fatos ocorreram por volta das 16h, mas o paciente somente foi preso em sua residência por volta das 21h. Mencionam a Resolução no 313/2020, a qual suspendeu os prazos até 30/04/2020, em razão do novo coronavírus, e a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de combater a propagação pelo citado vírus. Informam que o paciente protocolou dois pedidos de revogação da prisão, mas nenhum foi julgado. Requerem o deferimento da liminar, a fim de que seja a prisão substituída por domiciliar e o paciente posto em liberdade. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. De início destaco que, embora os impetrantes tenham discorrido sobre os outros fundamentos para a decretação da prisão preventiva, esta foi decretada somente para a garantia da ordem pública, razão pela me atenho a este fundamento. Insurgem-se os impetrantes contra a decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, sob os argumentos, em síntese, de que houve ação controlada sem autorização judicial ou comunicação ao Poder Judiciário, o paciente possui condições favoráveis, não é verdade que estava sendo investigado anteriormente, os fatos ocorreram apor volta das 16h e ele somente foi preso por volta das 21h, a prisão é excepcional e sua liberdade não representa risco à ordem pública. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas em estabelecimento prisional) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No tocante à alegação de que houve ação controlada, ou seja, protelação de intervenção policial a ser concretizada em momento mais adequado, a qual não teria sido autorizada ou não comunicada ao juízo, tem-se que não se trata desse instituto, uma vez que as diligências visavam unicamente a descobrir a traficância no presídio associada unicamente ao agente “LP”, não tendo por objetivo descobrir organização ou associação criminosa, bem como o paciente, assim que foi descoberto, foi procurado e preso. Registre-se, quanto à outra alegação, sobre a hora dos fatos e a da prisão do paciente, que ele estava em situação de flagrância, pois foi procurado no presídio e encontrado em sua residência cerca de cinco horas após sua conduta, tendo a autoridade coatora consignado a validade do flagrante. Rebatidas essas alegações, passo à apreciação dos fatos. O condutor do flagrante, Antonio Arino Araújo Vidal, diretor do DPOE, disse que, às 16h02min, tomou conhecimento por meio da direção do SESIPE que as câmeras externas do CDP tinham captado o momento em que um agente da DPOE parou uma viatura Chevrolet S10, placas OVS 9276, utilizada em patrulhamento interno no Bloco 7, Ala A, Cela 5, e jogou sacos com grande quantidade de maconha para o interior do presídio. Informou que foi acionado pela direção do presídio para comparecer imediatamente ao local, e prestar apoio, pois o autor do fato era o paciente, agente lotado no DPOE. No interior do estabelecimento prisional, constatou a localização da maconha no local acima mencionado e disse que o material foi preservado pelos colegas que o manipularam com luvas. Relatou que, após o conhecimento dos fatos, saiu em diligências com a equipe para localizar o paciente, o qual estava em sua residência e lhe deu voz de prisão. O paciente disse, inicialmente, que não acompanharia os policiais, mas ao ser informado das providências cabíveis, foi colocado sob custódia policial e conduzido até a coordenação. O depoente afirmou que tinha conhecimento de que o paciente era suspeito, bem como ele era monitorado há muito tempo, apontado como responsável por introduzir drogas no presídio utilizando-se de seu acesso privilegiado. Informou que a instalação das câmeras de vigilância, aliada às informações dos agentes de inteligência foram essenciais à apuração dos fatos (ID 15224009 – p. 1). A corroborar as informações acima, está o depoimento do agente penitenciário Cezar Toshio Fujivala, o qual afirmou que é lotado no núcleo de inteligência do CDP e desde o início de 2019 seu núcleo passou a receber informações sobre a participação de um agente de custódia em tráfico de drogas no interior do CDP, conhecido pelos detentos como LP, identificado como o paciente, o qual estaria fornecendo drogas aos presos quando realizava escolta prisional. Afirmou que foi montada operação e monitoramento da situação, mas não conseguiram apreender drogas e então passaram a revistar os presos após a saída do Forum antes de entrarem no CDP e perceberam que o suspeito mudou a tática, pois continuavam a receber informações sobre tráfico, mas não localizaram as drogas. Disse que o paciente foi monitorado continuamente e as informações eram no sentido de que ele entrava com drogas, as quais deixava próxima ao local acima, conhecido como ‘cercado’, de onde a substância era içada pelos detentos com a utilização de cordas feitas com canudos de sucos e com cobertas. Instalaram câmaras próximas ao local informado e, no dia dos fatos, foi avisado pelo agente João Paulo de que as câmaras haviam captado imagem suspeita em que a viatura com dois agentes em seu interior havia parado no bloco 7, tendo um agente negro descido do veículo e manipulado um objeto no local, pelo lado externo e, na sequência, saiu rapidamente dirigindo a viatura. Informou a direção do CDP e se dirigiu ao local, onde encontraram as várias porções de maconha na cela 5, embaladas em sacos plásticos. Realizaram diligências, mas o paciente saiu do CDP e acha que ele percebeu a movimentação dos agentes (ID 15224009). Os depoimentos acima também estão respaldados pelos relatos de Thomaz de Siqueira Araújo (ID 15224009 – p. 4) e João Paulo Alves de Souza (ID 15224009 – p. 8), bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 15224020), pelo Laudo de Exame Preliminar de Substância, o qual constatou uma porção com 348,66g (trezentos e quarenta e oito gramas e sessenta e seis centigramas) de massa líquida de maconha; uma porção com 49,92g (quarenta e nove gramas e noventa e dois centigramas) de maconha; uma porção com 45,44g (quarenta e cinco gramas e quarenta e quatro centigramas) de maconha e outra porção com 112,13g (cento e doze gramas e treze centigramas) de maconha (ID 15224020), bem como pela Comunicação de Ocorrência Policial (ID 15222555). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A autoridade coatora destacou a considerável quantidade de drogas, a destinação concernente à difusão no presídio e a condição de agente penitenciário do paciente, o que revela sua periculosidade social, dentre outros fundamentos. Confiram-se: “(...) É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, os autos registram que o fato em tese praticado pelo autuado reveste-se de especial gravidade. Trata-se, a toda evidência, de considerável quantidade de drogas, mais de 600g de maconha, as quais tinham como destino o complexo penitenciário, com potencial, pois, para atingir grande número de detentos. Ao assim proceder, o custodiado, que se valeu da condição de agente penitenciário com atribuição para a realização da fiscalização do estabelecimento prisional, demonstrou extrema audácia e destemor, praticando, ao menos em tese, ilícito penal em local sob a administração exclusiva do Poder Público. Essa circunstância se mostra apta a revelar a periculosidade social do conduzido, não havendo dúvida de que, em liberdade, a ordem pública restará abalada. Ressalte-se que, conforme consta dos autos, o autuado já estava sendo investigado há cerca de três meses, tendo em vista existirem fundadas suspeitas de que ele estaria se valendo do seu cargo para entrar com droga no presídio. No dia dos fatos, foi possível realizar a sua prisão em flagrante, em virtude do novo sistema de câmeras instalado no local, o qual registrou o momento em que ele deixou a droga nas proximidades do pavilhão para que fosse "pescada" por um detento. Além disso, comportamentos como o relatado neste APF, terminam por incentivar a prática de outros tantos crimes no interior do estabelecimento prisional (tráfico e consumo drogas, por exemplo). Ora, se a execução da pena também caráter preventivo especial positivo, a difusão de droga no interior do presídio incentiva a prática de outros tantos crimes no interior do respectivo estabelecimento, comprometendo, pois, os esforços do Poder Público na manutenção da ordem interna do presídio e também de ressocialização do sentenciado. Faço consignar, ainda, que a liberdade do ora conduzido já no dia seguinte à prática do ato em tese delituoso, vulneraria a ordem pública também sob outro viés, pois colocaria em xeque a própria credibilidade do Poder Público e, em especial, do Poder Judiciário, transmitindo à sociedade uma falsa sensação de impunidade, mormente pelo grau maior de reprovabilidade da conduta do agente público que se vale dessa condição para a prática de delitos. Anoto que, nos termos da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é certo que condições pessoais favoráveis, tais como o fato de o autuado ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos a recomendarem a prisão cautelar, como no presente caso, em especial porque, no caso do autuado, ele se utilizou de sua própria atividade laboral para a prática do delito. A propósito do tema, conferir os seguintes precedentes: Acórdão n.911321, 20150020316380HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: 124; Acórdão n.908475, 20150020304158HBC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 26/11/2015, Publicado no DJE: 01/12/2015. Pág.: 462. Acrescente-se, por fim, que o delito pelo qual o ora conduzido restou autuado é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz (15224020) - negritos nossos. Observa-se que a decisão mostra-se adequada e suficientemente fundamentada. O paciente trabalha como agente de atividades penitenciárias no interior de estabelecimento prisional e tem, portanto, o dever de fiscalizar a entrada de eventual substância ilícita no presídio, mas, ao revés, supostamente deixou drogas no local, em quantidade vultosa, consoante especificado no laudo pericial acima, em prévia combinação com presidiários, para que eles as pegasse, em nítida conduta de traficância em local em que as pessoas também se encontram segregadas por tráfico de drogas e outros crimes, o que configura conduta gravíssima, audaciosa e abominável a determinar sua manutenção na segregação cautelar. Registre-se, ademais, que o paciente responde a processo por homicídio tentado, em que foi oferecida e recebida a denúncia recentemente, em 25/01/2020, em seu desfavor e de mais quatro réus (0700806-64.2020.8.07.0020 (PJE) e anterior número 2017.16.1.007465-2). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente que, embora investido de cargo de agente penitenciário, estava a introduzir vultosa quantidade de drogas no presídio, não se sabe ao certo há quanto tempo, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da continuação da prática do aludido delito, protegendo o meio social. No tocante à suspensão do prazo até 30/04/2020, tem-se que não constitui fundamento, por si só, para revogar a prisão preventiva do paciente nesse momento, o qual está preso há pouco mais de dois meses. Quanto à Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, tenho que melhor sorte não assiste aos impetrantes ao mencioná-la com a finalidade de revogar a prisão, pois se trata de crime grave, e não há notícias de que o presídio no qual se encontra o paciente não disponha de equipe de saúde lotada no estabelecimento, ou que esteja sob ordem de interdição nem disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus. Saliente-se, outrossim, que o governo proibiu as visitas aos presídios por um período, a fim de conter o alastramento do vírus. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por outro lado, importante registrar a inadequação das medidas cautelares diversas à prisão, em face da especial gravidade concreta da conduta, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema. No que concerne especificamente à substituição por prisão domiciliar, tenho que o paciente não se enquadra em nenhuma das situações previstas no art. 318 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de março de 2020 18:31:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator